Tribunal: TJSP
Processo: 1010059-69.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DANOS MORAIS – O descumprimento do dever de resguardar a segurança dos dados da parte autora, vítima de fraude para abertura de conta corrente, com consequente instauração de inquérito policial em razão de seu uso para o cometimento de crimes, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte

Ementa:
DANOS MORAIS – O descumprimento do dever de resguardar a segurança dos dados da parte autora, vítima de fraude para abertura de conta corrente, com consequente instauração de inquérito policial em razão de seu uso para o cometimento de crimes, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência. - Mantida a r. sentença recorrida, no que concerne à condenação da parte ré ao pagamento de indenização de danos morais na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
JUROS SIMPLES DE MORA – Reforma da r. sentença, para determinar a incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso, que, na hipótese em exame, corresponde à data de abertura da conta bancária por terceiros fraudadores - Por se tratar de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, os juros simples de mora, na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios para R$1.518,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento – O valor do pedido objeto da ação que foi acolhido basta para o reconhecimento de que a presente demanda se enquadra, em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em razão de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo - Incabível o emprego do valor da condenação como base de cálculo da verba honorária, visto que, para fins de base de cálculo da verba honorária, o montante em questão compreende importância irrisória - Como se trata de demanda em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), de rigor, a reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios para R$1.518,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.